Tribunal: STJ
Processo: 0378053-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039649 - RJ (2025/0378053-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS DA SILVA VIANNA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada diante da suposta
corpus
prática do delito previsto no
, c/c
incisos II e III, da
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
2. A prisão preventiva foi imposta com base na apreensão de 1.460 gramas de
maconha, atribuída a policial penal em estabelecimento carcerário,
considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da
ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade
da medida e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, requerendo a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelas
circunstâncias do delito, supostamente praticado por policial penal em
estabelecimento carcerário, o que demonstra a potencial periculosidade do
agente.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a quantidade e a natureza das
drogas apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da
prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para revogar a
prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores da medida.
7. A solução jurídica contrária aos interesses da parte não implica negativa de
prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52641046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 9d0b25c7-f63b-4e2c-91b5-6265209e627a

8. Agravo regimental não provido.
CPP, arts. 312 e 313.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 1.008.006/MG, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025;
STJ, AgRg no HC n. 1.001.217/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 790.147
3/9/2025,
8/9/2025;
/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/3/2023,
de 10/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 9d0b25c7-f63b-4e2c-91b5-6265209e627a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039649 - RJ (2025/0378053-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS DA SILVA VIANNA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas
, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada diante da suposta
corpus
prática do delito previsto no
, c/c
incisos II e III, da
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
2. A prisão preventiva foi imposta com base na apreensão de 1.460 gramas de
maconha, atribuída a policial penal em estabelecimento carcerário,
considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da
ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade
da medida e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, requerendo a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida e pelas
circunstâncias do delito, supostamente praticado por policial penal em
estabelecimento carcerário, o que demonstra a potencial periculosidade do
agente.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a quantidade e a natureza das
drogas apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da
prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para revogar a
prisão preventiva quando presentes os pressupostos autorizadores da medida.
7. A solução jurídica contrária aos interesses da parte não implica negativa de
prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52345306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:07
Código de Controle do Documento: bd9612d0-607d-475d-ba3e-91739720f305

8. Agravo regimental não provido.
CPP, arts. 312 e 313.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 1.008.006/MG, relator
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025;
STJ, AgRg no HC n. 1.001.217/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 790.147
3/9/2025,
8/9/2025;
/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
6/3/2023,
de 10/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS DA SILVA VIANNA
contra a decisão que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Consta dos autos que, em
o agravante foi preso pela suposta prática
27/04/2025,
do delito previsto no
, c/c
incisos II e III, da
art. 33, caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
sobrevindo decisão que revogou a prisão preventiva em
Posteriormente, em
24/07/2025.
o Tribunal de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito do
23/09/2025,
Ministério Público para restabelecer a segregação provisória.
No
, a Defesa sustentou, em síntese, a ausência de fundamentação
habeas corpus
idônea e dos requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar do paciente, que
seria primário. Aduziu que a quantidade de droga apreendida não justificaria o cárcere.
Alegou a desproporcionalidade da medida, ante a possibilidade de incidência do tráfico
privilegiado. Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pelas
medidas cautelares diversas da prisão impostas anteriormente pelo Juízo de primeiro grau.
Às fls. 572-576, foi denegada a ordem.
Nas presentes razões, a Defesa sustenta, em suma, que a decisão denegatória
carece de fundamentação idônea, especialmente por desconsiderar os precedentes e os
argumentos indicados na inicial.
Requer, ao final, que o presente agravo regimental seja conhecido e provido.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à análise
do recurso.
No caso, o Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do agravante,
conforme fundamentação a seguir (fls. 16-27; grifamos):

[...] Nessa linha, a irresignação ministerial exibe argumentação aceitável,
suficiente a demonstrar, ao menos no que é estritamente essencial, o cabimento
Documento eletrônico VDA52345306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:07
Código de Controle do Documento: bd9612d0-607d-475d-ba3e-91739720f305

e a necessidade da custódia preventiva na espécie, bem como sua razoabilidade
e proporcionalidade.
Iniciando-se pela presença do fumus comissi delicti, tem-se a comprovação, si
et in quantum, da existência de grave imputação, persequível por iniciativa
pública incondicionada, dolosa e punida com pena de reclusão superior a
quatro anos (CPP,
I), além de se descortinar a presença de indícios
art. 313,
suficientes de autoria, apontando, fortemente, para a participação do recorrido
na prática dos fatos articulados (CPP,
.
art. 312)
Por igual, subsiste a presença do periculum libertatis, com indicação de
contemporaneidade (CPP,
, enaltecendo-se, por primeiro, a gravidade
art. 312)
concreta do episódio narrado.
A situação jurídico-processual, postada em cima da grande quantidade do
material entorpecente apreendido (1.460g de maconha), com posse atribuída
a agente público do Estado, integrante do sistema de segurança (policial
penal), e em estabelecimento carcerário, exibe um contexto sobremaneira
negativo, capaz de imprimir magnitude expandida à necessidade de se tutelar
a ordem pública.
Esse escandaloso estado de coisas dilacera a sensação de segurança e tem
estrondoso potencial para implodir a credibilidade das instituições, além de
fomentar a expansão do tráfico de drogas em ambiente prisional, de
contenção máxima, assim estabelecido justamente em face daqueles que, a
partir das suas ações criminosas, esgarçam o tecido social.
Em casos como tais, a orientação jurisprudencial tem sido firme no sentido de
chancelar a segregação cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem
pública, diante da gravidade concreta do fato narrado (STF, Rel. Min. Edson
Fachin, 2a T., HC 144749 AgR/SC, julg. em 19.11.2018), obviando, por igual, o
risco de reiteração de práticas análogas (STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a T.,
HC 152912 AgR/RN, julg. em 12.11.2019) e remediando, em certa medida, a
sensação difusa de inação e impunidade, a repercutir negativamente sobre as
instituições de segurança pública (STF, Rel. Min. Ayres Brito, 1a T., HC 85298-
SP, julg. em 29.03.05).
A hipótese concreta tende a exibir peculiaridade fática de aguda
reprovabilidade, capaz de potencialmente neutralizar, em linha de princípio,
benefícios penais futuros, afastando eventual cogitação favorável sobre o
princípio da proporcionalidade, a supostamente repercutir em sede de tutela
cautelar. Daí se repudiar, diante desse quadro negativado, qualquer projeção
especulativa sobre eventual resultado condenatório, “pois só a conclusão da
instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime
ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de
habeas corpus” (STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes, 5a T., HC 187.669/BA, julg.
em 24.05.2011).
Vale também realçar, no particular, que tais circunstâncias concretas,
igualmente postadas em cima da grande quantidade do material entorpecente
apreendido (1.460g de maconha), decerto se prestam, em linha de princípio e
ao lado de outras circunstâncias, para uma eventual negativa do privilégio
(LD, § 4o do
(STF, Rel. Min. Rosa Weber, 1a T.,
julg.
art. 33)
HC 122594/SP,
em 23.09.2014), aumento da pena-base (LD,
(STJ, Rel. Min. Jorge
art. 42)
Documento eletrônico VDA52345306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:07
Código de Controle do Documento: bd9612d0-607d-475d-ba3e-91739720f305

Mussi, 5a T., AgRg no
julg. em 25.06.2019), afastamento de
HC 499936/SP,
restritivas (CP,
I e III) e/ou estabelecimento do regime prisional
art. 44,
fechado (STF, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a T.,
julg. em
HC 121389/MS,
19.08.2014; cf. tb. STJ, Rel. Min. Sebastião Reis, 6a T., AgRg no R Esp 1341940
/SP, julg. em 05.03.2015), situação que tende a se projetar no âmbito da tutela
cautelar ora em apreciação. [...]

Com se vê, diversamente do sustentado pela Defesa, a decretação da prisão
preventiva foi devidamente fundamentada no acórdão impugnado, considerando a
gravidade concreta da conduta do acusado, demonstrada a partir da quantidade expressiva
de droga apreendida (1.460g de maconha) e pelas outras circunstâncias do delito, que
supostamente foi praticado por integrante do sistema de segurança (policial penal) em
estabelecimento carcerário, o que evidencia a potencial periculosidade do agente e justifica
a medida constritiva para a salvaguarda da ordem pública.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO
CRIME. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, por tratar-se de sucedâneo recursal, rejeitou a possibilidade de
concessão da ordem de ofício por não constatar ilegalidade na prisão
preventiva do agravante.
2. A defesa alega que a quantidade de drogas não justifica a prisão preventiva
e que o agravante é primário e sem antecedentes, de maneira que seria
suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento
da impetração.
4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, em razão da
qualidade e da quantidade de drogas apreendidas.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a quantidade, a
natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem
fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.
6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão
processual se presentes os requisitos da custódia cautelar.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 1.008.006/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

Documento eletrônico VDA52345306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:07
Código de Controle do Documento: bd9612d0-607d-475d-ba3e-91739720f305

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas.
2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de significativa
quantidade de drogas, dinheiro, petrechos para comercialização e caderno de
anotações, além de indícios suficientes de autoria, visando garantir a ordem
pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública,
considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Tribunal
Superior, que admite a prisão preventiva quando a quantidade e diversidade de
entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato.
4. A gravidade concreta da conduta delitiva justifica a manutenção da prisão
preventiva para garantir a ordem pública, sendo insuficientes medidas
cautelares alternativas.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a
quantidade e diversidade de drogas apreendidas evidenciam a maior
reprovabilidade do fato. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes
quando a gravidade concreta da conduta delitiva justifica a prisão preventiva
para garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Jurisprudência relevante citada:
art. 312.
STJ, AgRg no HC 711.616/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 22.02.2022; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 27.02.2018.
(AgRg no HC n. 1.001.217/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, a mera existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
possui o condão de infirmar a segregação cautelar quando configurados os pressupostos
autorizadores desta, como ocorre no caso. Confira-se: AgRg no RHC n. 214.280/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 998.509/SP, relator Ministro
3/9/2025,
8/9/2025,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
8/9/2025.
Documento eletrônico VDA52345306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:07
Código de Controle do Documento: bd9612d0-607d-475d-ba3e-91739720f305

Insta consignar, ainda, que não é possível afirmar que a medida excepcional seja
desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante possa vir a sofrer ao
final do processo, uma vez que, na via eleita, mostra-se incabível determinar a quantidade
de pena que poderá ser aplicada na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda
se dará em regime diverso do fechado, v.g. AgRg no HC n. 1.006.629/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

13/8/2025,
18/8/2025.
Por fim, cumpre salientar que a solução jurídica contrária aos interesses da parte
não implica negativa de prestação jurisdicional. Inclusive, em relação à suposta omissão de
análise dos precedentes, observa-se na hipótese que não há identidade fática entre os
julgados citados pela Defesa e o caso em exame. Além disso, os julgados invocados não se
enquadram como precedentes qualificados e não possuem efeito vinculante, de modo que
não são suficientes para desconstituir o entendimento ora firmado.
No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. Por fim, "Além de não haver identidade fática entre o precedente citado pelo
Agravante e o cenário analisado nestes autos, nem sequer seria cabível
eventual pedido de 'distinguishing' ou 'overruling', pois o julgado invocado
pela Defesa não se caracteriza como precedente qualificado, tampouco possui
caráter vinculante, de modo que não é apto a desconstituir ou enfraquecer o
entendimento aqui exposto, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão
racional ou livre convencimento motivado" (AgRg nos EDcl no RHC n. 151.917
/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
4/10/2022,
de
.
10/10/2022)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 790.147/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52345306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:41:07
Código de Controle do Documento: bd9612d0-607d-475d-ba3e-91739720f305

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.649 / RJ
Número Registro: 2025/0378053-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00377315420258190000 026027312025 08499125120258190001 09160518220258190001 26027312025
2621810262025 377315420258190000 8499125120258190001 9160518220258190001
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: VINICIUS DA SILVA VIANNA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS DA SILVA VIANNA (PRESO)
ADVOGADO : REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52502356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:59
Código de Controle do Documento: df397dbb-e78c-40b2-b66b-3e3232fb17eb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:45:59
Código de Controle do Documento: df397dbb-e78c-40b2-b66b-3e3232fb17eb